Tribunal: TJSP
Processo: 2120043-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
"Habeas Corpus" – Paciente absolvido na origem – Alvará de soltura expedido - Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120043-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é paciente JEAN RIBEIRO
CREMA, Impetrantes TIAGO SOUSA ROCHA, THIAGO WENDER SILVA FERREIRA
e OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista a perda
do objeto, vez que o paciente foi absolvido das imputações a ele atribuídas, sendo
expedido alvará de soltura em seu favor na origem, DERAM POR PREJUDICADA a
presente ordem de Habeas Corpus V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120043-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1245
2
Habeas Corpus Criminal no 2120043-34.2020.8.26.0000
Impetrantes: Tiago Sousa Rocha, Thiago Wender Silva Ferreira e Otavio Ribeiro
Lima Mazieiro
Paciente: Jean Ribeiro Crema
Comarca: Jales
Voto no 1245
"Habeas Corpus" Paciente absolvido na origem Alvará de
soltura expedido - Perda do Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo estudante de Direito Thiago
Wender Silva Ferreira, pelo(a) advogado(a) Dr(a) Tiago Sousa Rocha, inscrito na OAB/SP
no 227.138-E, e pelo(a) advogado(a) Dr(a) Otávio Ribeiro Lima Mazieiro, inscrito na
OAB/SP no 375.519, em favor de Jean Ribeiro Crema, que figura como paciente, no qual
aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Jales, nos autos de no 1500462-64.2020.8.26.0297, pela manutenção da prisão
preventiva do paciente, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que, na audiência de custódia, realizada no dia
16 de março de 2020, a despeito da ínfima quantidade de droga encontrada, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva com base em argumento genérico; que não estão
presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva; que não houve
fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, a qual se mostra
desnecessária; que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020,
recomendando aos Tribunais e magistrados a reavaliação das prisões provisórias; que a
autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, referendando a
decisão da custódia, e argumentando que o crime é gravíssimo e o paciente é reincidente
especifico; que o crime não envolveu violência ou grave ameaça; que o paciente não é
perigoso; e que cabem medidas cautelares distintas do cárcere de forma subsidiária.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com aplicação
subsidiária das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em
definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120043-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1245
3
Requerem, também, a intimação de todos os atos processuais em nome dos advogados
Tiago Sousa Rocha e Otávio Ribeiro Lima Mazieiro, inscritos na OAB/SP sob os números
334.131 e 375.519, respectivamente.
A liminar foi indeferida nas folhas 245/248 deste feito, oportunidade em
que foram requisitadas informações, sendo elas prestadas nas folhas 251/253 e 255/257.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 259/260, disse que houve perda do objeto.
É o relatório.
O pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1500462-64.2020.8.26.0297, pois a autoridade coatora, após realização de audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento, absolveu o paciente das imputações a ele
atribuídas na denúncia, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, conforme se observa
das informações prestadas nas folhas 256/257 destes autos.
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que o paciente foi absolvido
das imputações a ele atribuídas, sendo expedido alvará de soltura em seu favor na origem,
DOU POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator